Tribunal: TJPA
Processo: 0873551-46.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873551-46.2024.8.14.0301

APELANTE: ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO DE PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS E DO ICMS-ST. LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO TEMA 1.223 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por ADIMAX – Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada em face de sentença denegatória de mandado de segurança, mantendo a legalidade da inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS e do ICMS-ST, com base na tese firmada no Tema 1.223 do STJ, afastando o direito à compensação ou restituição dos valores recolhidos a esse título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a exclusão dos valores relativos ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS e ICMS-ST; (
ii
) estabelecer se o entendimento firmado no Tema 69 do STF pode ser aplicado por analogia à hipótese inversa, qual seja, a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.223 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese vinculante no sentido de que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS e ICMS-ST é legítima, por configurar repasse econômico incorporado ao valor da operação, nos termos do art. 13 da LC nº 87/1996.

A pendência de eventual análise da matéria pelo Supremo Tribunal Federal não suspende os efeitos vinculantes do precedente do STJ enquanto vigente, conforme determina o art. 927, III, do CPC.

A tentativa de aplicação analógica do entendimento firmado no Tema 69 do STF, que trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, revela-se inadequada, por ausência de simetria jurídica entre as bases de cálculo envolvidas e inexistência de previsão legal que autorize a exclusão dos tributos federais da base do imposto estadual.

A aplicação da tese do Tema 69 à hipótese inversa violaria os princípios da legalidade tributária (CF/88, art. 150, I; CTN, art. 97) e da tipicidade tributária,
além de contrariar o entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência deste Tribunal.

A decisão agravada apresenta fundamentação adequada e está em consonância com os precedentes qualificados obrigatórios, não se justificando sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A inclusão dos valores relativos ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS e do ICMS-ST é juridicamente legítima, por configurarem repasse econômico incorporado ao valor da operação.

O entendimento firmado no Tema 69 do STF não se aplica de forma inversa à hipótese de inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por ausência de identidade fático-jurídica e previsão legal autorizativa.

Os precedentes qualificados firmados sob o rito dos recursos repetitivos devem ser obrigatoriamente observados, conforme determina o art. 927 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 150, I; 155, § 2º, I e XII; CTN,
arts
. 97 e 110; LC nº 87/1996, art. 13; CPC/2015,
arts
. 926 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.091.202/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Seção,
DJe
16.12.2024 (Tema 1.223); STF, RE nº 574.706/PR,
Relª
Minª
Cármen
Lúcia,
DJe
02.10.2017 (Tema 69); TJPA, AI nº 0805262-57.2025.8.14.0000, Rel. Juiz Convocado José Álvaro
Norat
de Vasconcelos, j. 09.05.2025; TJPA, AI nº 0810315-53.2024.8.14.0000, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 01.09.2025; TJPA, AI nº 0812968-28.2024.8.14.0000, Rel. Desª
Ezilda
Pastana Mutran, j. 26.05.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/02/2026 a 02/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
ADIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
contra decisão monocrática
desta Relatoria
, que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença denegatória de mandado de segurança, mantendo-se a legalidade da inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS e ICMS-ST, com fulcro na tese firmada no Tema 1.223 do STJ, reconhecendo a inexistência de direito à compensação ou restituição dos valores recolhidos a esse título
(ID 30476998)
.

Em suas razões (ID 31103382), a parte agravante alega:

(i) necessidade de julgamento colegiado para fins de exaurimento da instância ordinária, a teor da Súmula 281/STF e Tema 434 do STJ;

(
ii
) pendência de análise da repercussão geral pelo STF quanto ao Tema 1.223 do STJ;

(
iii
) impossibilidade jurídica da inclusão do PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS, sob pena de violação aos
arts
. 110 do CTN e 155, §2º, I e XII, da CF/88;

(
iv
) inaplicabilidade do Tema 1.223/STJ por ausência de trânsito em julgado;

(v) aplicação analógica do entendimento firmado no Tema 69 do STF (RE 574.706), o qual excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS;

ao final, pugna pela reforma da decisão e concessão da segurança, com o reconhecimento do direito à exclusão e à repetição dos valores recolhidos indevidamente.

Em contrarrazões (ID
32289724
), o Estado do Pará sustenta:

(i) ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal;

(
ii
) legalidade da inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS, conforme decidido no Tema 1.223 do STJ (REsp 2.091.202/SP), com eficácia vinculante;

(
iii
) distinção clara e intransponível entre o Tema 1.223/STJ e o Tema 69/STF, diante da diferença nas bases de cálculo envolvidas;

(
iv
) impossibilidade de extensão da tese do STF por ausência de previsão legal e por violação ao princípio da legalidade tributária;

ao final, requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Ressalta-se que o recurso da parte agravante, ainda que conciso, consegue atacar os fundamentos da decisão guerreada, de modo que, não assiste razão à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

A controvérsia devolvida ao colegiado refere-se à possibilidade de exclusão das contribuições ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS, bem como do ICMS-ST, nas operações da contribuinte sob o regime de substituição tributária, e ao consequente direito à repetição dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos.

DO TEMA 1.223 DO STJ E DA EFICÁCIA VINCULANTE

A sentença de primeiro grau e a decisão monocrática ora agravada fundaram-se no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.223, segundo o qual:

“A inclusão do PIS e da
Cofins
na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico.”
(
STJ,
REsp 2.091.202/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Seção, j. 11/12/2024,
DJe
16/12/2024)

Esse precedente foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, com eficácia vinculante a teor do art. 927, III, do CPC. A pendência de eventual análise pelo STF não possui efeito suspensivo sobre a obrigatoriedade de observância da tese enquanto vigente.

DA INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF

A tentativa de aplicação analógica da tese firmada no Tema 69 do STF (RE 574.706), que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não se sustenta,
dada a diferença de natureza entre as hipóteses de incidência.

Conforme destaca a própria jurisprudência do STJ e deste Tribunal, o ICMS incide sobre o valor da operação mercantil, ao passo que o PIS/COFINS incidem sobre o faturamento/receita bruta (CF/88, art. 195, I, “b”).

A base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13 da LC nº 87/96, inclui os valores efetivamente pagos na operação, como seguros, juros, frete e outros encargos, além do próprio imposto destacado. A doutrina tributária endossa esse entendimento:

“Enquanto o ICMS incide sobre a circulação de mercadorias, as contribuições do PIS e da COFINS incidem sobre a receita ou faturamento. Não é possível presumir simetria entre essas bases para efeitos de cálculo, sob pena de violação ao princípio da legalidade.”

(MACHADO, Hugo de Brito.
Curso de Direito Tributário
, 41ª ed., Malheiros, 2020, p. 235).

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA
COFINS
NA
BASE
DE
CÁLCULO
. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de mandado de segurança, deferiu liminar para suspender a exigibilidade da inclusão do PIS e da
Cofins
na
base
de
cálculo
do ICMS e determinou a abstenção de sua cobrança, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a exclusão dos valores relativos ao PIS e à
Cofins
da
base
de
cálculo
do ICMS, à luz da jurisprudência do STF (Tema 69) e do STJ (Tema 1223).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
base
de
cálculo
do ICMS, conforme art. 13 da Lei
Complementar nº 87/96, é o valor da operação, o qual inclui os custos economicamente repassados ao consumidor, como o PIS e a
Cofins
.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1223, firmou tese de que a inclusão do PIS e da
Cofins
na
base
de
cálculo
do ICMS é legítima, por configurar repasse econômico, não havendo previsão legal específica para sua exclusão.

5. A decisão do STF no Tema 69 trata da exclusão do ICMS da
base
de
cálculo
do PIS e da
Cofins
, não sendo aplicável por analogia à hipótese inversa.

6. A ausência de previsão legal expressa para exclusão desses tributos da
base
de
cálculo
do ICMS impede o acolhimento da tese da impetrante, sob pena de afronta ao princípio da legalidade tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Decisão interlocutória reformada para indeferir a liminar pleiteada no mandado de segurança.

Tese de julgamento:

1. A inclusão dos valores relativos ao PIS e à
Cofins
na
base
de
cálculo
do ICMS é juridicamente possível, por configurar repasse econômico, nos termos do art. 13 da LC nº 87/96.

2. A aplicação do Tema 69 do STF não se estende à hipótese inversa, em razão das distinções fático-jurídicas e ausência de comando legal autorizativo.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6º; art. 155, II; LC nº 87/1996, art. 13; CTN, art. 110.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.091.202/SP (Tema 1223); STF, RE 574.706/PR (Tema 69). (TJPA, AI nº. 0805262-57.2025.8.14.0000, Rel. Juiz Convocado José Álvaro
Norat
de Vasconcelos, julgado em 09/05/2025) (grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE
CÁLCULO. POSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória ajuizada por Americanas S.A. – em recuperação judicial –, concedeu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ICMS calculado com a inclusão dos valores do PIS e da COFINS em sua base de cálculo, bem como para impedir a adoção de atos coercitivos até decisão final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível incluir as contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O Tema 69 do STF, que afastou o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não se aplica de forma inversa para excluir essas contribuições da base de cálculo do ICMS, por ausência de identidade fático-jurídica entre as hipóteses.

4. O art. 13, I, e §1º, II, “a”, da LC nº 87/1996 define que integram a base de cálculo do ICMS o valor da operação e as demais importâncias pagas, incluindo valores repassados ao consumidor final.

5. O PIS e a COFINS, embora tenham natureza tributária distinta, compõem o preço da operação e se enquadram no conceito legal de “demais importâncias pagas”, inexistindo previsão normativa para sua exclusão.

6. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive no Tema 1.223, reconhece a legitimidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por configurarem repasse econômico.

7. A ausência de probabilidade do direito afasta a concessão da tutela de urgência deferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por se
tratarem
de repasses econômicos que integram o valor da operação.

2. O Tema 69 do STF não se aplica à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II e §2º, XII, “i”; LC nº 87/1996, art. 13, I e §1º, II, “a”; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 574.706,
Relª
Minª
Cármen
Lúcia,
DJe
02.10.2017 (Tema 69); STJ, REsp nº 2.091.203/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção,
DJe
16.12.2024 (Tema 1.223); STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2206641/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
01.06.2023; STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp nº 1.368.174/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
01.06.2016; STJ,
EDcl
no REsp nº 1.336.985/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
13.05.2013.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810315-53.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/09/
2025 )
(grifo nosso)

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA 69 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra a decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, negou provimento à pretensão de reformar a decisão de 1º grau que concedeu tutela de urgência em Mandado de Segurança, determinando a suspensão da exigibilidade do ICMS sobre os valores de PIS e COFINS, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE nº 574.706 (Tema 69).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o entendimento firmado no julgamento do RE nº 574.706 (Tema 69) do STF, que exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, pode ser aplicado para excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS, em relação à matéria tratada no presente Mandado de Segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O entendimento consolidado no Tema 69 do STF trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não sendo aplicável à hipótese inversa, qual seja, a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, que é a controvérsia levantada pelo Estado do Pará.

4. A jurisprudência pacífica do STJ e de diversos Tribunais de Justiça, inclusive deste Tribunal, é no sentido de que o PIS e a COFINS integram a base de cálculo do ICMS, uma vez que se
tratam
de contribuições federais que são repassadas ao consumidor final, compondo o valor da operação de circulação de mercadorias.

5. A decisão agravada se alinha à jurisprudência consolidada, não havendo qualquer ilegalidade ou violação de direito líquido e certo que justifique a reforma da decisão de 1º grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O entendimento do STF no Tema 69 não se aplica à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, pois trata de questão inversa.

2. O PIS e a COFINS integram a base de cálculo do ICMS, por se tratar de repasses econômicos que fazem parte do valor da operação.

______________________________________________________________________________________________________________

Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 155, § 2º, II; LC 87/1996, art. 2º, I e art. 8º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp nº 1.805.599/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15/06/2021,
DJe
21/06/2021.

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.276.063/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/08/2023,
DJe
21/09/
2023.(
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812968-28.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/
2025 )
(grifo nosso)

Assim, não há identidade fático-jurídica a autorizar a transposição automática dos fundamentos do Tema 69/STF à situação ora analisada, sob pena de violação aos princípios da legalidade tributária (CF, art. 150, I; CTN, art. 97) e da separação entre receitas próprias e tributos repassados.

DA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS PRECEDENTES QUALIFICADOS

O princípio do
stare

decisis
, insculpido no art. 926 do CPC, impõe a estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência. A tentativa de rediscutir a matéria já pacificada, sem trazer elementos novos ou distinções relevantes, esbarra na própria lógica do sistema processual civil vigente.

Desta feita, a
pretensão recursal não encontra amparo na legislação vigente nem na jurisprudência consolidada. A decisão agravada demonstrou fundamentação suficiente, com observância ao Tema 1.223 do STJ e à correta distinção quanto à inaplicabilidade do Tema 69 do STF ao presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
23
de
fevereiro
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 02/03/2026